Tribunal: TJSP
Processo: 2262198-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais – Contrato de compra e venda de bem móvel - Cumprimento de sentença – Rejeitada nova impugnação ao cumprimento de sentença - Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Mostra-se razoável, no caso sob exame, por ora, o processamento da impugnação à execução quanto

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais – Contrato de compra e venda de bem móvel - Cumprimento de sentença – Rejeitada nova impugnação ao cumprimento de sentença - Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Mostra-se razoável, no caso sob exame, por ora, o processamento da impugnação à execução quanto à matéria debatida neste processo, uma vez que a discussão não foi apreciada pelo douto juiz de primeiro grau, tal como constou da r. decisão de fl. 121 destes autos do agravo (fl. 264 dos autos principais).

Agravo provido.